Tribunal: TJPA
Processo: 0802027-53.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802027-53.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON LUIS PROGENIO LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGOS 157, § 2º, II E V C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP E ART. 244-B DO ECA E ART. 303 DO CTB E ART. 157, § 2º, II E V C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP E ART. 244-B DO ECA – SENTENÇA BASEADA EM DEPOIMENTO CONFLITUOSO EM RELAÇÃO AO PACIENTE JEFFERSON – NÃO CABE EM SEDE RESTRITA DE HABEAS CORPUS EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É nítida a intenção do impetrante quanto ao reexame dos atos praticados durante a ação penal que resultou na condenação do paciente, providência que, além de demandar o profundo exame de fatos, é afeto ao recurso de apelação.

2. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Outrossim, o paciente respondeu todo o processo acautelado, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores e proferida sentença condenatória, deve permanecer segregado;

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública;

4. As condições pessoais favoráveis

nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
HABEAS CORPUS
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Ordem PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
para lhe denegar a ordem na parte conhecida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
JEFFERSON LUIS PROGENIO LIMA
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os art. 647 e ss, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua nos autos do processo judicial eletrônico nº 0006655-08.2020.8.14.0006.

O impetrante relata que o paciente fora condenado pela prática de roubo majorado e mantida a prisão preventiva em sentença.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da manutenção da prisão preventiva, visto que foi fundamentada sob um depoimento conflituoso da vítima “JENNY”.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, de bons antecedentes, com residência fixa, mora com a família e ajuda a sustentar sua mãe (que está com doença grave) e seus irmãos gêmeos de 2 (dois) anos de idade.

Subsidiariamente, afirma ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, (CPP, art. 319),
haja vista que fora demonstrado que o paciente não oferece risco ao processo.

Aduz que a incidência do “
periculum in mora
” reside no fato de que o paciente está cumprindo a sua pena antecipadamente quando a ação ainda está em curso.

Por tais razões, requereu
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo
.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à Desa. Vânia Lúcia Silveira, esta determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 12620784). Acolhi a prevenção suscitada.

Indeferi a liminar
(ID nº 12722328).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 12766682).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 13007077).

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, visto que a sua manutenção em sentença condenatória baseou-se em depoimento conflituoso em relação ao ora paciente. Ressalta que o coacto detém predicados pessoais favoráveis, requerendo, ao fim, a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Para melhor análise dos autos reproduzo as informações prestadas pela autoridade
coatora, verbis:

“
O paciente Lincoln Augusto de Souza de Oliveira, bem como, os nacionais Jefferson Luis Progenio Lima e Jadson Pereira Pinehiro, foram presos em flagrante delito no dia 12.07.2022, por infringência, respectiva, aos artigos 157, § 2º, II e V c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CP e art. 244-B do ECA e art. 303 do CTB e art. 157, § 2º, II e V c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CP e art. 244-B do ECA.

Em sede de plantão Judicial a prisão em flagrante foi homologada, ocasião que foi decretada a prisão preventiva do ora paciente e coautores. A ação penal foi recebida em 09.08.2022.

Após encerrada a instrução processual, as partes apresentaram memoriais escritos e em 25.11.2022 o Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, o qual era o competente para apreciação do feito à época,
exarou sentença condenatória contra o paciente e fixou a reprimenda definitiva em 10 (dez) anos e 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 171 (cento e setenta e um) dias multa, a ser cumprida em regime fechado
.
Na mesma ocasião, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão preventiva, com a finalidade de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade dos denunciados e o modus operandi executado durante a ação delitiva
. O paciente e os demais sentenciados interpuseram, tempestivamente, recurso de apelação (Ids 82795777, 83049810 e 83075915), o Ministério Público apresentou contrarrazões (Ids 85276879, 85276880 e 85276881) e os autos foram encaminhados ao ETJ/PA na presente data para o julgamento dos recursos (...)”

Como se observa nos pedidos feitos pelo impetrante, a análise implicará, necessariamente, no reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta sede excepcional.

Impõe-se observar, por relevante, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera deste “writ” constitucional.

‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

III – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em ‘habeas corpus’, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.

IV – ‘Habeas corpus’ denegado.” (HC 112.507/PI, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI)

Desse modo, é nítida a intenção do impetrante quanto ao reexame dos atos praticados durante a ação penal que resultou na condenação do paciente, providência que, além de demandar o profundo exame de fatos, é afeto ao recurso de apelação.

Ademais, em consulta ao Sistema PJE, verifica-se que no presente momento, os autos da Apelação encontram-se à Procuradoria de Justiça para Pronunciamento.

Portanto, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, entendo que a matéria aduzida nesta impetração está reservada ao julgamento do recurso de apelação interposto, próprio a revolver a matéria fático-probatória ora alegada, para que se possa realmente analisar detidamente as arguições deduzidas pelo impetrante.

Verifica-se que a autoridade inquinada coatora, em 24/11/2022, proferiu a sentença condenatória na qual foi mantida a prisão preventiva do paciente por subsistirem os requisitos autorizadores, negando-se, pois, a ele o direito de recorrer em liberdade, como se vê:

“(...) Nego o benefício do apelo em liberdade aos acusados acima referenciados, pois presente razão para MANUTENÇÃO da prisão preventiva, pois já fixado o regime fechado para início de cumprimento das penas consubstanciado, também, na necessidade de garantir a preservação da ordem pública. Vale ressaltar, também, a periculosidade em concreto dos acusados, como modo de agir extremamente audacioso, os quais praticaram o roubo ingressando em um estabelecimento comercial, em plena via pública, nas qual foram feitas várias vítimas, mediante o uso de armas de fogo, restringindo a sua liberdade pelo período aproximado de 02 (duas) horas, inclusive com negociação com os policiais, além da fuga de 02 dos acusados, com perseguição da polícia. (...)”

Analisando cuidadosamente a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Outrossim, o paciente respondeu todo o processo acautelado, motivo pelo qual, persistindo os requisitos ensejadores e proferida sentença condenatória, deve permanecer segregado.

Nesse contexto, tenho como inexistente o constrangimento ilegal alegado, estando a custódia preventiva calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

As condições pessoais favoráveis
que alega possuir o paciente não são, em si, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

No tocante à alegação da segregação cautelar como forma de antecipação de pena, verifica-se que tal nota possui natureza cautelar, sendo necessária para o resguardo do bem à coletividade, encontrando-se devidamente fundamentada. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou aos princípios constitucionais que resguardam os direitos individuais, pois o bem tutelado é a própria segurança da coletividade.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente
do
writ
e lhe
denego
a ordem na parte conhecida, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/04/2023